Tribunal: STF
Processo: AR 2742
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DE NACIONALIDADE ORIGINÁRIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. PRETENSÃO DE AMPLO REEXAME DE FATOS EM AÇÃO RESCISÓRIA: DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.